Tribunal: TJES
Processo: 5002467-59.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002467-59.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO DELFINO GOMES
INTERESSADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1020374
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
LUCIO DELFINO GOMES,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;

c)
que a suspensão do recorrente se deu de forma indevida;
d)
que o processo criminal ao qual o recorrente está no polo passivo não teve movimento algum;
e)
que o inquérito policial foi arquivado;
f)
que não possui qualquer restrição em sua declaração de antecedentes criminais;
g)
que possui boa avaliação no aplicativo;
h)
que sequer foi comunicado previamente sobre o descadastro;
i)
que houve ato ilícito;
j)
que o bloqueio, bem como o cancelamento se deu de forma unilateral;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID.
1020335
).

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrida em suspender/bloquear o recorrente na plataforma Uber foi lícita e se tal situação enseja lucros cessantes, bem como indenização a título de danos morais.

A recorrida sustentou, na sua peça contestatória que as condutas do recorrente não estavam mais condizentes com a política de segurança, bem como com os requisitos para ser motorista parceiro da empresa, em razão dos processos de verificação de segurança da empresa.

Nesse ínterim a recorrida arguiu que notou a existência de procedimento criminal envolvendo violência doméstica familiar, além das reclamações externadas pelos passageiros no aplicativo no que se refere a conduta do motorista, ora recorrente.

Primeiramente, quanto ao processo n° 0014892-43.2019.8.08.0035 (Medida Protetiva de Urgência da Lei n° 11.340/06), apesar da parte alegar que não houve andamento algum, o processo tramita normalmente desde 26/06/2019 e o processo não foi arquivado até a presente data, tendo tido movimentação em 23/04/2021, conforme consulta no Sistema Ejud do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Contudo, o juízo
a quo,
ao fundamentar a sentença, considerou a medida protetiva como justificada suficiente e única para a suspensão e descadastramento dos serviços realizados pelo recorrente, em razão de certidão positiva de antecedentes criminais.

Data vênia
, o procedimento citado não configura antecedente criminal
[1]
, uma vez que
inexiste condenação definitiva por fatos pretéritos. Ademais, dos dois Inquéritos Policiais que constam no sistema EJUD do TJES se encontram arquivados, restando somente a Medida Protetiva de Urgência citada.

No entanto, ainda que não seja antecedente criminal, tenho que a recorrida demonstrou nos autos que além de identificar que o recorrente tem condutas reiteradas envolvendo violência doméstica e familiar, também comprovou a insatisfação de vários passageiros na avaliação dada ao recorrente, situações estas que somadas
justificam a suspensão, bem como o descadastramento.

Assim, ao meu alvitre, inexiste ilegalidade na conduta da recorrida, uma vez que a manutenção do recorrente no seu quadro de motoristas se dá por força do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, de modo que a recusa, suspensão, bloqueio ou descadastro se justificada na escolha do perfil desejado de cada profissional.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal nesse sentido:

APELAÇÃO. CÍVEL. EMPRESA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECUSA NO CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1.
Por força do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não sendo do interesse da empresa de transporte por aplicativo, não pode o Poder Judiciário impor uma contratação cuja recusa se encontra justificada na escolha do perfil desejado de profissional.
2. A recusa de contratação fundada em critério legal exigido de todos os candidatos não configura conduta discriminatória e, portanto, não gera dano material ou moral. 3. Deu-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07005138820198070001 DF 0700513-88.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse ínterim, a sentença do juízo
a quo
deve ser mantida quanto a sua improcedência, pelas razões supramencionadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença nos termos em que fora proferida.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA.
Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Tese A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.
(RE 591054, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-037

DIVULG 25-02-2015

PUBLIC 26-02-2015)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. APLICATIVO UBER. AUTOR QUE É MOTORISTA DE APLICATIVO. PARTE RECORRENTE QUE TEVE SEU REGISTRO SUSPENSO/BLOQUEADO. DESCADASTRAMENTO DO APLICATIVO. JUÍZO
A QUO
RECONHECEU COMO MOTIVO JUSTO DE SUSPENSÃO DO AUTOR DA PLATAFORMA UBER CERTIDÃO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSTATAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (PROCESSO Nº 0014892-43.2019.8.08.0035). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NO ENTANTO, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURA ANTECEDENTE CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTAS EM DESCONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA.
AUTONOMIA DA VONTADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.